Tribunal: TJDFT
Processo: 0755770-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755770-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILMA DAS GRACAS GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RILMA DAS GRAÇAS GOMES (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (processo no 0725341-23.2025.8.07.0007), ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo consignado no 2025/089882-3, no valor de R$ 3.807,54, haja vista a contratação por meio fraudulento. Eis a r. decisão agravada: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE a anotação. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. ANOTE-SE. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora busca: (i) declaração de nulidade de contrato de empréstimo que afirma ser fraudulento; (ii) restituição dos valores transferidos mediante operações PIX não autorizadas; e (iii) indenização por danos materiais e morais. A autora relata que, em 02/06/2025, foi vítima de golpe praticado por fraudadores que se passaram por sua advogada e por um suposto secretário. Acreditando tratar-se de procedimento necessário ao recebimento de uma indenização judicial, seguiu instruções enviadas via WhatsApp, permitindo que terceiros acessassem sua conta bancária. Nesse contexto, teriam sido realizadas 22 transferências via PIX, totalizando R$ 98.383,00, além da contratação de empréstimo consignado de R$ 110.000,00, cujas parcelas mensais são descontadas no valor mensal de R$ 3.807,54. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Não obstante, entendo que o feito comporta contraditório e dilação probatória para melhor compreensão acerca de eventual responsabilidade do banco pelo ocorrido. Ademais, ressalte-se que a própria autora informa ter quitado antecipadamente 33 parcelas do empréstimo, o que demonstra que a situação não apresenta risco atual de dano grave e iminente, afastando o requisito da urgência contemporânea previsto no art. 300, parágrafo único, do CPC. Assim, na forma do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação da situação narrada nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0009885/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO: Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 335, do CPC). Se necessário, cite-se por precatória ou rogatória, conforme o caso. Diligencie-se no endereço indicado como principal. Se infrutífero, diligencie-se em endereços obtidos em bancos de dados à disposição do Judiciário. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios de endereços apurados, quando da juntada ao PJe. CITAÇÃO POR EDITAL: Esgotadas as diligências anteriores, intime-se o autor para que promova a citação por edital, em 5 dias. Assim, se houver requerimento, cite-se, por edital, nos termos do art. 257, IV, do CPC, para apresentação de contestação no prazo legal, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (perda do prazo para apresentação de defesa). Publique-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, na forma prevista no art. 257, inciso III, do CPC. Fica o autor, desde já, advertido, de que a alegação dolosa da ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a citação por edital enseja aplicação de multa no importe de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). RÉPLICA À CONTESTAÇÃO: Havendo contestação, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral ou transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito DOCUMENTOS NOVOS OU PEDIDOS INCIDENTAIS: Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois há robusta prova documental nos autos a demonstrar a verossimilhança das alegações, incluindo boletim de ocorrência, extratos bancários e cópia do contrato fraudulento. Nas razões do recurso (ID 79636630), argumenta que a responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ressalta que a manutenção dos descontos compromete verba de natureza alimentar, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação, sendo a medida pleiteada plenamente reversível, pois, na hipótese de improcedência da demanda, o banco poderá retomar a cobrança. Invoca precedentes desta Corte em casos análogos, nos quais se reconheceu a necessidade de suspensão dos descontos diante de indícios de fraude, mesmo quando se exige instrução probatória para análise do mérito. A agravante enfatiza que a negativa da tutela implica violação ao direito fundamental à jurisdição efetiva, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois a demora na prestação jurisdicional, diante da situação concreta, equivale à consumação do dano que se busca evitar. Aduz que a documentação acostada aos autos é suficiente para a cognição sumária exigida nesta fase, demonstrando não apenas a probabilidade do direito, mas também o risco iminente à subsistência da agravante, pessoa idosa (77 anos) e hipervulnerável, cuja renda está sendo drasticamente reduzida por descontos oriundos de contrato celebrado mediante fraude, sem qualquer manifestação de vontade. Requer “A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL com efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO dos descontos mensais realizados no benefício/renda da Agravante referentes ao contrato de empréstimo contraído mediante fraude de terceiros, sob pena de multa diária (astreintes) a ser fixada por este Relator, até o julgamento final do recurso e da ação originária.” Dispensado o preparo ante a gratuidade concedida na origem. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na origem (ID 79636631), consoante destacou o Juízo Singular, em 02/06/2025, a autora alega que “foi vítima de golpe praticado por fraudadores que se passaram por sua advogada e por um suposto secretário. Acreditando tratar-se de procedimento necessário ao recebimento de uma indenização judicial, seguiu instruções enviadas via WhatsApp, permitindo que terceiros acessassem sua conta bancária. Nesse contexto, teriam sido realizadas 22 transferências via PIX, totalizando R$ 98.383,00, além da contratação de empréstimo consignado de R$ 110.000,00, cujas parcelas mensais são descontadas no valor mensal de R$ 3.807,54.” A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo ao recurso para que se determine a suspensão os descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo que afirma ter sido celebrado mediante fraude. Com efeito, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada nesta fase. A controvérsia envolve a apuração da responsabilidade da instituição financeira pelas operações questionadas, circunstância que demanda contraditório e instrução probatória para adequada verificação dos fatos narrados. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo, nota-se que a documentação apresentada (extratos de conta corrente, transações bancárias, extrato do saldo devedor do empréstimo e boletim de ocorrência), conquanto relevante, não afasta a necessidade de produção de provas complementares, especialmente diante da complexidade da dinâmica relatada (ID 79636632 - Pág. 41 a Pág. 97). No que tange ao perigo de dano, também não se evidencia urgência contemporânea capaz de justificar a concessão da medida. A própria agravante informa e comprova ter realizado o pagamento antecipado de trinta e três parcelas do contrato, valor total de R$ 62.254,50, o que indica que não se trata de situação de risco iminente ou irreversível que imponha a suspensão imediata dos descontos (ID 79636632 - Pág. 97). Ademais, nota-se que a pretensão formulada na exordial incluir pedido de indenização, o que enseja clara demonstração de possibilidade de reparação dos danos. Neste contexto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da agravante, mas, nesta prelibação sumária, não se vislumbram os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator